Tribunal: TJDFT
Processo: 0743781-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRDIÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Não configurada contradição nem omissão no acórdão embargado, uma vez que restou configurado o julgamento ultra petita em razão da fixação do valor do aluguel em valor superior ao requerido pelas partes.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Negou-se provimento ao recurso.